Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703432-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME, IONE DE PAIVA MARTINS, RENATA MARTINS MOCELLIN AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela BAMBOA CHOPERIA LTDA. ME. E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de direitos autorais (processo no 0727798-22.2020.8.07.0001), ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. A decisão proferida não acolheu a nulidade de citação requerida pelas rés (ID 32462067 – pág. 2/3): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Cuida-se de petição em que os requeridos arguiram a nulidade da citação, sob o fundamento de que não houve o esgotamento dos meios de localização, eis que não foram realizadas pesquisa no sistema SIEL e não houve a tentativa de citação por meio eletrônico. O exequente sustentou a validade da citação, pois a nulidade de citação já foi enfrentada pelo juízo no ID no 102233314, bem como que o endereço indicado pelas demandadas na procuração de seus novos causídicos não foi localizado em nenhuma das diligências realizadas pelo juízo. É o breve relatório. Decido. A nulidade de citação, suscitada pelas requeridas não merece ser acolhida. Com efeito, foram realizadas pesquisas de endereço em todos os sistemas que este juízo possui acesso, salvo o sistema SIEL, eis que o sistema ficou indisponível por vários meses em razão da reformulação do site, restando todas as diligências infrutíferas. Verifico, ainda, que o endereço declinado nas procurações é o mesmo em que foi realizada tentativa de citação tanto pelos correios (AR) como por oficial de justiça (ID no 77005768) e ambas as diligências restaram infrutíferas. Não foram realizadas tentativas de citação por meio eletrônico, em razão do autor não ter fornecido dados de telefone ou endereço eletrônico na petição inicial. Verifico que foram realizadas todas as diligências necessárias a fim de encontrar os endereços das partes requeridas, conforme determina o parágrafo 3o do art. 256 do CPC, de forma que a nulidade suscitada não merece ser acolhida. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença.” Em sua peça recursal as agravantes requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão combatida até o julgamento definitivo do recurso; e b) no mérito, que seja reformada a decisão proferida de modo a reconhecer a nulidade da citação, bem como de todos os atos realizados até então no processo e que seja oportunizada a apresentação de defesa com a devolução do prazo para apresentar contestação. Sustentam, em síntese, que não foram esgotados todos os meios disponíveis para sua localização a fim de resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório, a justificar expedição de edital de citação, visto ser medida excepcional. Defendem que havendo mecanismos razoáveis e mais benéficos à sua ampla defesa, tais medidas devem ser adotadas previamente à citação por meio de edital, sob pena de nulidade. Dizem que o entendimento desta Corte de justiça é no sentido de que é nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte requerida, inclusive a realização de consultas nos sistemas informatizados do Tribunal (Bacenjud, Renajud, Infoseg, Siel). Aduzem que da análise dos autos da origem é possível verificar que sua citação por edital foi deferida e promovida sem a realização de consulta no sistema SIEL, tão somente por sua indisponibilidade momentânea. A ausência de pesquisa pelo sistema SIEL é confirmada pelo Juízo a quo na decisão agravada, visto que destaca que “foram realizadas pesquisas de endereço em todos os sistemas que este juízo possui acesso, salvo o sistema SIEL, eis que o sistema ficou indisponível por vários meses em razão da reformulação do site”. Destacam que o próprio documento juntado pelo Juízo da origem sob o ID no 84663614 deixa claro que durante o período de indisponibilidade do SIEL “as autoridades legitimadas podem solicitar a realização de consultas ao Cadastro Nacional de Eleitores por meio de OFÍCIO endereçado à Corregedoria Regional Eleitoral do Distrito Federal”, o que não foi feito pelo julgador a quo. Narram que não houve qualquer tentativa de citação das partes por meio eletrônico, o que inclui citação através de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), prática autorizada por este TJDFT ante a pandemia causada pelo COVID-19. Relatam que cabia ao Juízo da origem intimar a parte agravada para indicar os dados das agravantes que permitissem a citação por meio eletrônico, o que não ocorreu. Ressaltam que outro ponto que evidencia que não foram realizadas todas as diligências necessárias para sua citação, é o fato de que os Oficiais de Justiça, ao diligenciarem para citar a parte agravante, consideraram seu cumprimento infrutífero por simples informação equivocada de funcionário, vez que as agravantes Ione de Paiva Martins e Renata Martins Mocellin, sócias da empresa agravante, residem no endereço diligenciado desde à época. Ou seja, não houve o cumprimento da diligência por duas vezes, conforme disciplina o art. 252 do Código de Processo Civil, ou tentativa de contato pelos Oficiais de Justiça com familiares ou vizinhos das partes agravantes, o que possibilitaria eventual citação por hora certa, caso necessário, nos termos do art. 253 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 32462069. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação de cobrança de direitos autorais nas quais o autor pretende que as requeridas sejam condenadas ao pagamento dos valores devidos a títulos de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, líteromusicais e de fonogramas, levadas a efeito no estabelecimento comercial, apurados conforme parâmetros estabelecidos no Regulamento de Arrecadação para cada função, no período de 02/2018, 04/2018 a 08/2018 e dos shows obterem a prévia e expressa autorização dos compositores das obras musicais violadas, a saber: ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO (14/09/2018), REINAUGURAÇÃO DA BAMBOA (19/10/2019), ISRAEL E RODOLFO (04/05/2018), MISTURADIM (11/05/2018), ESQUENTA DOS FESTEJOS JUNINOS (18/05/2018), AMOR FALSO (26/05/2018), LEO MAGALHÃES (23/03/2018), BAILE DO NEGO VEIO (27/04/2018), GEORGE HENRIQUE E RODRIGO (08/11/2019), BAILE DA GAIOLA (09/11/2019), TEEN MUSIC FESTIVAL (14/12/2019), A NOVA EXPLOSÃO SERTANEJA (29/11/2019), DIEGO E ARNALDO (30/11/2019), SAIA RODADA NA BAMBOA (20/12/2019), TOP SERTANEJO (01/11/2019), BAILE DE FÉRIAS COM MC DRICKA (18/01/2020), FESTA DA VESPERA DE FERIADO (20/04/2018), DORGIVAL DANTAS (26/10/2019) e ZOMBIE PARTY (09/11/2019), no valor de R$ 199.209,54, a ser atualizado e acrescido de juros de mora até o pagamento definitivo. De acordo com o art. 239 do CPC, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. A aludida regra, no entanto, não possui caráter absoluto. Nessa trilha, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se, corretamente, que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para a realização da citação por outra forma (STJ, 1a Turma, AgRg no Resp 1.307.558/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho)” Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado. No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas pesquisas de endereço em diversos sistemas do Juízo, com exceção do SIEL, pois foi explanado que tal sistema teria ficado indisponível por alguns meses em decorrência de reformulação do site, as quais foram infrutíferas. Como dito, foram várias as tentativas de citação das partes por oficial de justiça (ID 74687814, 75283175, 76429210, 77025185, 77440239, 79957631, 79960245, 79960252, 80071027, 80192321, 83864700 – dos autos da origem), entretanto, apesar de diligenciado em vários endereços, todas as tentativas foram frustradas. Deve-se ressaltar que o SIEL esteve indisponível para consulta por tempo indeterminado (ID 77440239, 84663606 e ID 84663614). Foi apontado, corretamente, na decisão combatida, que o endereço apresentado nas procurações (ID 106606393/106606396 – dos autos da origem) é o mesmo que já havia sido diligenciado através de citação pelos correios (AR e por oficial de justiça (ID 77005768 – dos autos da origem), oportunidade em que não foi obtido qualquer resultado frutífero. Assim, tendo sido realizadas todas as diligências possíveis a fim de localizar os endereços das rés e não havendo informações nos autos referentes à possibilidade de citação por meio eletrônico, foi realizada a citação por edital, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer nulidade, uma vez que atendidos os requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do CPC. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator